Tribunal: TJSP
Processo: 2202728-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA A DESTEMPO – Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para quitação da integralidade do débito, contados do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. Art. 3o, §§ 1o e 2o, Dec. Lei 911/69 – Manutenção da decisão – Recurso improvido.